Tribunal: TJSP
Processo: 1033944-16.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
VEÍCULO. Condutor. Recusa a se submeter a qualquer dos procedimentos para averiguação da influência de álcool ou outra substância psicoativa. Pretensão à desconstituição da autuação por infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prova da embriaguez para aplicação das penalidades previstas no art. 165 do CTB. Precedente do Superior Tribunal de

Ementa:
VEÍCULO. Condutor. Recusa a se submeter a qualquer dos procedimentos para averiguação da influência de álcool ou outra substância psicoativa. Pretensão à desconstituição da autuação por infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Inadmissibilidade. Desnecessidade de prova da embriaguez para aplicação das penalidades previstas no art. 165 do CTB. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Constitucionalidade do art. 165 do CTB. Precedente do Órgão Especial. Sentença que denegou a segurança. Recurso não provido.